Tribunal: TJBA
Processo: 0504811-83.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504811-83.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: THAIS LIMA SABACK

Advogado(s):FLAVIA DUTRA MOTTA CEDRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO
RECONHECENDO A ATIVIDADE INSALUBRE
. INÉRCIA NA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. IRDR Nº 07 DO TJBA.
SENTENÇA. MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada por Thais Lima Saback, servidora pública exonerada em 17/09/2020, que reconheceu parcialmente seu direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com efeitos retroativos a partir de 02/02/2017 — data da elaboração de laudo pericial administrativo — e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A sentença também impôs sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade é devido à servidora municipal na ausência de regulamentação válida da norma local; (ii) estabelecer se a fixação do percentual de 20% pode ser embasada exclusivamente em laudo técnico administrativo; e (iii) determinar se é possível o pagamento retroativo do adicional, mesmo com a edição posterior da Lei Municipal nº 4.269/2024, que regula a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de previsão expressa do adicional de insalubridade no rol do art. 39, §3º da CF/88 não impede sua instituição por norma infraconstitucional municipal, desde que observados os princípios da legalidade e anterioridade orçamentária.

4. Embora o inciso II do art. 89 da Lei Municipal nº 3.760/2015 tenha sido vetado e posteriormente declarado inconstitucional pelo TJBA na ADI nº 0017940-07.2016.8.05.0001, o direito ao adicional pode ser reconhecido com base em laudo técnico e aplicação supletiva da NR 15 do MTE, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07/TJBA).

5. O laudo técnico de 02/02/2017, produzido por profissionais vinculadas à Prefeitura de Ilhéus, atestou que a autora exercia atividade insalubre em grau médio, fundamentando a concessão do adicional nos termos da NR 15.

6. A nova Lei Municipal nº 4.269/2024 não tem aplicação retroativa, pois a autora foi exonerada anteriormente (17/09/2020). Além disso, a jurisprudência dominante estabelece que o adicional só é devido a partir da realização da perícia, afastando-se o pagamento anterior à sua elaboração.

7. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido o direito ao adicional de insalubridade mesmo na ausência de regulamentação específica local, quando há laudo técnico idôneo e aplicação supletiva das normas federais (NR 15).

8. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado e não foi objeto de recurso pela parte autora, encontrando-se precluso.

9. Diante do improvimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Município, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor público municipal quando há laudo técnico que ateste o exercício de atividade insalubre, ainda que ausente regulamentação específica local.

2. A ausência de norma regulamentadora municipal não impede a concessão do adicional, sendo possível a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho.

3. O pagamento retroativo do adicional é devido a partir da data do laudo pericial que reconhece as condições insalubres, não sendo possível a retroação a período anterior.

4. A edição de nova norma municipal que regula o adicional de insalubridade não tem efeito retroativo sobre situações jurídicas consolidadas sob legislação anterior.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º;

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º;

NR 15 da Portaria nº 3.214/1978 (MTE).

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07);

TJBA, Apelação nº 8000429-25.2019.8.05.0105, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 06.11.2024;

TJBA, Apelação nº 8005749-62.2019.8.05.0103, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 05.02.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504811-83.2018.8.05.0103,
oriundo
da Comarca de
Ilhéus
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

e Apelad
a

THAIS LIMA SABACK
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11